Tribunal: TCU
Processo: 006.796/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 859/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, c/c os arts. 59, inciso II e 62 da Resolução-TCU 259/2014 e c/c o art. 8o, inciso II, da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos, em conhecer da solicitação; e em arquivar o processo, após adotar as providências indicadas a seguir: 1. Processo TC- Processo 006.796/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. informar à Sra. Luciana Sperb Duarte Vassalli, Procuradora da República no Estado de Minas Gerais, em atendimento ao ofício no 2437/2023/PRMG/GAB/GABLSDV, de 10/4/2023, no interesse do Procedimento Preparatório 1.22.000.003346/2022-61, que a Tomada de Contas Especial, TC Processo 035.958/2016-2 , encontra-se em exame tendo sido conhecido do recurso de reconsideração e suspenso os efeitos dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário ; e 1.5.2. encaminhar cópia dos Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário , 1.967/2022-Plenário, 3.584/2014-Plenário e 2.737/2016-Plenário, junto com os respectivos relatórios e votos, à autora da solicitação, em atendimento ao ofício 2437/2023/PRMG/GAB/GABLSDV, de 10/4/2023, no interesse do Procedimento Preparatório 1.22.000.003346/2022-61.